Tribunal: TJSP
Processo: 2031165-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031165-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSENILDO
SILVA OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ9A) DE DIREITO DO DIPO 4.2.2.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031165-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.562 2/3 EV
H . C . n o 2 0 3 1 1 6 5 - 3 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J o s e n i l d o S i l v a O l i v e i r a
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.562
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Presença
dos requisitos da prisão preventiva. Paciente que
responde a outro processo por delito patrimonial e não
apresentou endereço fixo. Proximidade da audiência de
instrução, debates e julgamento. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JOSENILDO SILVA OLIVEIRA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DIPO da Capital, nos autos de
no 1503800-59.2020.8.26.0228 (receptação qualificada).
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva. Requer, assim, liminarmente, a revogação da custódia, com
ou sem medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 45/46).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 53/59).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi denunciado por infração ao art.
180, § 1o, do CP, porque, entre os dias 15/02/2020 e 17/02/2020, agindo em
concurso com indivíduos não identificados, recebeu, tinha em depósito, ocultava
e desmontava, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial
irregular e clandestina, um veículo Hyundai/HR que devia saber ser produto de
roubo (fls. 41/43 na Origem).
Com efeito, além da gravidade concreta dos fatos narrados, o
paciente responde a um processo por furto, que foi suspenso com base no art.
366 (fls. 21), e, como salientado na decisão que converteu a prisão em flagrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031165-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.562 3/3 EV
em preventiva, não demonstrou endereço fixo (fls. 27/30).
Deste modo, a prisão deve ser mantida para a garantia da
ordem pública, evitando-se novas infrações penais, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de que, em liberdade, o
paciente não será mais localizado, sendo insuficientes as medidas cautelares
alternativas.
Ressalta-se que a audiência de instrução, debates e
julgamento está marcada para data próxima, 31/03/2020 (fls. 48/49 na Origem), o
que também recomenda a manutenção da prisão.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator